Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011188-53.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.356.755/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA - CPF: 034.308.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA GRISON - ME - CNPJ: 18.259.745/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a exclusão da sócia corresponsável do polo passivo da execução fiscal sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. A exclusão ocorreu após a citação e a apresentação de defesa pela corresponsável.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de desistência parcial da execução fiscal, após a citação e a apresentação de defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a desistência parcial ocorreu após a citação e apresentação de defesa da parte excluída.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153/STJ) e o art. 90 do CPC estabelecem que a desistência da execução após a apresentação de defesa impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios.

5. O proveito econômico da parte excluída corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados incluídos no polo passivo da execução fiscal. 6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, observando-se a faixa de escalonamento conforme o valor da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do recorrente, fixados no percentual mínimo previsto no CPC sobre o valor da dívida, proporcional ao número de executados no polo passivo da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“
A Fazenda Pública é obrigada a pagar honorários sucumbenciais quando desiste parcialmente da execução fiscal em relação ao corresponsável após a citação e defesa da parte excluída.

O proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários, corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados na execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3º e 5º, 87 e 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.684.597/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/05/2023.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1013509-06.2022.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Relata o agravante que manejou Exceção de
Pré
-executividade, a qual foi indeferida sob o argumento de que a matéria discutida demandaria dilação probatória.

Assevera que, posteriormente, foi deferido administrativamente o pedido de exclusão da sócia do título exequendo, razão pela qual a Fazenda Pública peticionou nos autos requerendo a desistência parcial da ação.

Sustenta que, ao homologar a desistência, o juízo singular equivocadamente deixou de arbitrar honorários advocatícios em seu favor, pois o trabalho desempenhado pelo advogado do agravante para viabilizar essa exclusão, com o correto manejo das vias administrativas e processuais, justificaria a fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 219541669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a legitimidade recursal do agravante, uma vez que o recurso versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, matéria que constitui direito autônomo do advogado, conforme estabelece o artigo 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e os artigos 18 e 85, §14, do Código de Processo Civil de 2015, que reconhecem sua natureza jurídica própria e independente do mérito da causa principal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios"

(
AgInt
no REsp 1602071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
26/08/2020).”

Como se vê dos autos, a Fazenda Pública ajuizou Execução Fiscal em desfavor de ES INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, FATIMA GRISON - ME e EDILAINE ADRAIANA DA SILVA, tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 202261232.

Após o trâmite regular da demanda e a rejeição de Exceção de
Pré
-executividade oposto pelo agravante, o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos de origem pugnando pela substituição da CDA, em decorrência da exclusão da corresponsável do título.

Em resposta, o ora agravante pugnou pela fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau deferiu a exclusão
da sócio
do polo passivo, afastando, entretanto, a condenação da Fazenda em honorários advocatícios, pelos seguintes fundamentos (id. 211790675).

In
casu
, em que pese a citação da parte executada, não proferida decisão de primeira Instância nos presentes autos, motivo pelo qual DEFIRO a exclusão do nome da sócia corresponsável da CDA exequenda e juntada da CDA devidamente atualizada e retificada, extinguindo a execução em relação à executada Edilaine Adriana da Silva.

Providencie a Secretaria as devidas alterações, excluindo do polo passivo a EDILAINE ADRIANA DA SILVA, prosseguindo a Execução somente em relação à pessoa jurídica ES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI – EPP e FATIMA GRISON - ME.

Determino, ainda, o levantamento de eventual bloqueio/penhora/restrição existente em nome da Executada.

Quanto ao pedido formulado no Id. 148787952, a fim de que a Fazenda pública seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Executada Edilaine Adriana da Silva, tenho que o mesmo não merece prosperar, uma vez que a exceção proposta foi rejeitada, conforme decisão de Id. 138012905, e a exclusão da corresponsável do polo passivo da execução ocorreu por mera deliberação da Exequente, não tendo a defesa apresentada concorrido para tal fato.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se, portanto, à ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da exclusão
da sócio
do polo passivo.

A agravante sustenta que a exclusão foi fruto de uma atuação eficaz de seu patrono, ainda que tenha ocorrido em sede administrativa, e que, portanto, a fixação de honorários seria devida, com base no princípio da causalidade.

Ocorre que, segundo estabelece a Lei 6.830/80, em seu artigo 26, se antes da decisão de primeira instância, a CDA for cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O dispositivo em questão possui o claro objetivo de evitar a imposição de ônus sucumbenciais às partes, quando a execução fiscal é extinta em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da prolação de sentença em primeira instância. A previsão legal reflete o entendimento de que, havendo uma autocomposição ou correção administrativa por parte da Fazenda Pública, que cancele a dívida ativa, não se justifica o arbitramento de honorários advocatícios.

Na hipótese, embora o agravante sustente que a exclusão da sócia se deu em razão de sua atuação processual, verifica-se que o cancelamento foi efetuado por deliberação exclusiva da Fazenda Pública, de forma administrativa, sem que houvesse qualquer decisão judicial ou qualquer acolhimento de defesa que implicasse na extinção parcial da execução. Importa destacar que a Exceção de
Pré
-executividade oposta pelo agravante foi rejeitada, conforme decisão já transitada em julgado, de modo que a defesa apresentada não teve qualquer influência direta sobre a exclusão da sócia do polo passivo.

Com efeito, não obstante o agravante invoque o princípio da causalidade para justificar o pagamento de honorários, é preciso contextualizar sua aplicação à luz da legislação específica das execuções fiscais. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao processo ou à movimentação processual deve arcar com os ônus decorrentes, como os honorários advocatícios.

No entanto, a Lei de Execução Fiscal, ao estabelecer o art. 26, introduz uma exceção a essa regra, evitando a imposição de honorários quando a exclusão de um executado se dá por simples deliberação da Fazenda, sem contribuição efetiva da parte adversa.

Nesse sentido, a Súmula 153 do STJ, citada pelo agravante, estabelece que “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”. Contudo, tal enunciado não se aplica ao presente caso. A referida súmula é direcionada às situações em que há uma atuação judicial eficaz da defesa, seja por meio de embargos à execução ou por Exceção de
Pré
-executividade, e essa atuação provoca o cancelamento ou extinção da execução.

No caso em tela, não houve atuação processual vitoriosa do agravante, pois sua Exceção de
Pré
-executividade foi rejeitada, e a exclusão da sócia foi consequência de uma decisão administrativa da própria Fazenda Pública, e não de qualquer intervenção judicial que modificasse a situação da parte executada.

Assim, a exclusão da sócia corresponsável não decorreu de uma atuação judicial que alterasse o mérito da execução fiscal, mas sim de uma reavaliação administrativa feita pela Fazenda, que decidiu pela desistência parcial. Portanto, a simples aplicação do princípio da causalidade não encontra fundamento neste caso, uma vez que não houve causa processual gerada pelo agravante que justificasse a condenação em honorários.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em situações como a presente, em que o cancelamento da CDA ou a exclusão de uma das partes do polo passivo ocorre antes de decisão judicial de mérito e por iniciativa administrativa da Fazenda, não há que se falar em condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR AR – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 NÃO OBSERVADOS - NULIDADE RECONHECIDA - EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF – ATO NULO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA.

Na
execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento, devendo ser reconhecida a citação editalícia.

Ademais, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8º da LEF. In
casu
, não fora observado o dispositivo acima mencionado, o que implica em reconhecer que o ato é nulo.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que somente é cabível honorários em favor da Fazenda Pública quando acolhida à Exceção de
Pré
-Executividade, para colocar fim ao processo executivo.

In
casu
, houve a rejeição do incidente, não havendo que se falar em direito ao recebimento da verba honorária
. (N.U 1023443-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 26/04/2021) – sem destaque no original

Considerando que a Exceção de
Pré
-executividade já havia sido rejeitada e que o agravante busca, em verdade, que os honorários advocatícios sejam arbitrados em decorrência de sua atuação administrativa junto à Fazenda Pública, a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão que afastou a fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o
pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 08/04/2022, a execução fiscal n.º 1013509-06.2022.8.11.0041 em desfavor da pessoa jurídica
ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
(devedora principal), da pessoa física
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA
(corresponsável) e da empresa
FATIMA GRISON – ME
(devedora solidária), visando receber os créditos tributários inscritos na CDA n. 202261232, cujo valor atualizado até 21/03/2022 era de R$ R$ 188.308,02.

A sócia corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA,
representada pelo advogado ora recorrente (
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
),

apresentou exceção de
pré
-executividade, oportunidade em que arguiu a ilegitimidade da corresponsável.

A
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ao ser intimada, impugnou integralmente os argumentos apresentados da defesa da devedora corresponsável.

O Juízo
a quo

rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao argumento que a análise da ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, incompatível com a via de defesa eleita e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito executivo.

Posteriormente, o
ESTADO DE MATO GROSSO
manifestou no feito executivo informando a exclusão de ofício da sócia corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA
do polo passivo da CDA executada e requereu a
DESISTÊNCIA PARCIAL da ação em face da referida pessoa, sem ônus para as partes.

O Magistrado
a quo,
deferiu o pedido de exclusão da sócia corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA
sem a fixação de honorários sucumbenciais, motivando a interposição do recurso de agravo de instrumento.

O
Exma. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
entendeu não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso em apreço e
votou no sentido de negar provimento ao recurso
.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

A insurgência recursal se pauta em verificar se, no caso em que a Fazenda Pública exclui de ofício a pessoa do sócio do quadro de corresponsável da CDA e peticiona requerendo a desistência parcial da execução fiscal em relação a essa pessoa, é cabível ou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, se a devedora excluída já havia sido citada e apresentado defesa anteriormente nos autos.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica quando a parte executada não foi citada e, se citada, não apresentou defesa
.

Na hipótese, conforme mencionado alhures, a desistência parcial da execução fiscal, em relação à corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA,

ocorreu somente depois de realizada a citação e apresentação de defesa.

Nesse caso, embora seja possível a extinção parcial da execução fiscal apenas em relação à sócia corresponsável, se mostra necessária a condenação do Exequente ao pagamento do ônus sucumbencial ao seu patrono ora recorrente (
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
), devendo ser aplicado por analogia a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Além disso, o artigo 90, do Código de Processo Civil prevê que, no caso de desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC [...] 2. A defesa foi apresentada por meio de exceção de
pré
-executividade em duas ocasiões antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários. [...]”.
(TJMT - N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa apresentada pela parte executada, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. 4. Aplicação da Súmula nº 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre após o oferecimento de embargos. [...]”.

(N.U 1002198-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Com efeito, uma vez que a desistência parcial da execução fiscal, em relação à corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA,
se deu somente depois da citação e apresentação de defesa pela parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor de seu patrono
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA,
ora recorrente
.

No que tange a forma de fixação dos honorários, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Em se tratando de exclusão de um dos devedores do polo passivo da demanda, diante do potencial danoso que o feito executivo poderia causar em sua vida patrimonial caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a essa pessoa, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Destarte, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva da devedora e extinção da execução, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do
art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se
no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”.
(
STJ
-

AgInt
no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3.
Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015
, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

No que tange ao valor do proveito econômico
, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Além disso, o artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo,
o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados incluídos no polo passivo da execução fiscal
.

Nesse sentido vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja,
o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de
pré
-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3º do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto.
Nos casos em que há pluralidade de executados
,
[...]
deve
-se considerar - exclusivamente para fins de
fixação da sucumbência - que cada executado responde proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual
do honorários
deve ser aplicado sobre a metade do valor executado. Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico)
. Saliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (a pessoa jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. [...] 7. Embargos de Declaração rejeitados”.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 25/4/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de
pré
-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3º, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso de exclusão do sócio que apresentou defesa do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC,
o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal
.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico, conforme prevê o art. 85,
§§ 3º e 5º do CPC.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para
apresentar voto divergente,
no sentido de
DAR PARICAL PROVIMENTO
ao recurso no sentido de:
01)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais ao ora recorrente
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
, que apresentou defesa à em favor da devedora excluída do quando de corresponsável da CDA executada;
02)
fixar os honorários sucumbenciais
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico, conforme prevê o art. 85,
§§ 3º e 5º do CPC
;
03)
consignar que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal quando do ajuizamento da demanda
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025